Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-74.2020.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-74.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WA UTOMOZANI XAVANTE - CPF: 017.955.531-62 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA –
CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA –
CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA –
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A condição de analfabetismo não torna a pessoa incapaz à prática dos atos da vida civil, tampouco o faz a simples qualidade de se tratar de pessoa indígena e idosa, dependendo a constatação de invalidade do negócio jurídico nessas hipóteses de comprovação específica e circunstancial de que a condição pessoal da contratante a impossibilitou absolutamente de compreender os atos praticados e/ou de emanar vontade livre e consciente. 2. O fato de ser a mutuária analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuária, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), e há prova de disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 3. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000245-74.2020.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WA UTOMOTSITSABUIO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1000245-74.2020.8.11.0110), ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou o pedido improcedente,
por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à existência e validade da relação contratual havida entre as partes, esta que deu origem, de forma legítima, ao débito questionado na petição inicial
(cf. Id. no 91631093 - Pág. 5).

A apelante afirma a nulidade do empréstimo bancário ante a inobservância das formalidades legais especificas e necessárias à celebração do contrato, pois, considerando que “
não é possível afirmar que a digital
(aposta no contrato juntado nos autos)
pertence a autora, ressaltando-se ainda que não há assinatura à rogo subscrita por pessoa de confiança do autor munida de procuração pública, bem como que as assinaturas das testemunhas não podem ser

consideradas válidas já que as testemunhas assinantes provavelmente possuem relação com a instituição bancária de forma que, interessadas na validade da avença e totalmente parciais
”, é manifesta a nulidade do contrato objeto da lide, além de que “
não há extrato bancário comprovando o recebimento de algum valor por parte da Autora
” (cf. Id. no 91631095 - Pág. 9).

Sustenta, no mais, que, diante da ausência da formalidade legal à contratação, também deve ser reconhecido que os descontos feitos em seu benefício previdenciário foram indevidos, e que a cobrança ilegal diretamente em seu benefício previdenciário ensejou não só prejuízo econômico, mas também abalo psicoemocional, daí porque o réu deve ser condenado ao pagamento indenizatório por danos morais.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, com a consequente condenação do réu a restituir os valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id no 91631095 - Pág. 16).

O apelado apresentou contrarrazões no Id no 91631098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS, notou que há meses vinha sendo descontado em sua aposentadoria débito oriundo do contrato de empréstimo n° 219510207, tendo como destinatário o Banco Itaú Consignado S.A., cuja origem, no entanto, afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou qualquer empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 91631054).

O réu Banco Itaú objetou, aduzindo que existe, sim, relação contratual entre ele e a autora, consubstanciada no “
contrato de no 219510207, no valor de R$ 939,23, com pagamento em 60 parcelas de R$ 29,83
”
,
cuja validade é incontestável, na medida em que celebrado respeitando toda a formalidade legal e especial exigida;

como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 219510207 (cf. Id. no 91631083 - Pág. 1/4), acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. Id. no 91631083 - Pág. 5/8), e do comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta corrente indicada e de titularidade da autora (cf. Id. no 91631084 - Pág. 1/3).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre as partes, da qual se originou, de forma lícita e legitima, o débito questionado na inicial, afinal, a ré “
juntou aos autos o instrumento do contrato
(...)
tendo o requerido comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC
” (cf. Id. no 91631092 - Pág. 3).

Com efeito, o foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena, idosa e analfabeta, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autora e réu, instrumentalizado através do “
Contrato de Empréstimo Consignado
”, registrado sob o n° 219510207, que contém a assinatura a rogo da mutuária/autora, com a aposição de sua impressão digital em campo específico, referendada, abaixo, pela assinatura de um representante, e conta com a assinatura de duas testemunhas (cf. Id. no 91631083 - Pág. 1/4), cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora (cf. Id. no 91631084 - Pág. 3), o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento a autora chega a sugerir que devolveu - ou ao menos tentou - o dinheiro ao réu, e confirma, de vez, a exigibilidade dos débitos e a legitimidade dos descontos das parcelas contratuais feitos diretamente no benefício previdenciário da autora, conforme expressamente autorizado no termo de adesão à proposta de empréstimo consignado (cf. Id. no 91631083 - Pág. 3).

A condição de analfabetismo não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo a mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC no 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o réu Banco/réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo e nem no dever de indenizar por dano material ou moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021